Tribunal: TJES
Processo: 5004879-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004879-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: LORRANY CASTELAN
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004879-26.2021.8.08.0035

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA
E
GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CREDITO S.A.

Recorrido:

LORRANY CASTELAN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DUAS RÉS. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO DO CPF DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. NENHUMA COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÍTIDA ILEGALIDADE NA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO DE DADOS, DA FONTE E CONSULENTE, NA FORMA DO ART. 16, DA LEI 12.414/2011. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA CONDENAÇÃO A QUO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)